Tribunal: TJMT
Processo: 1000880-11.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Mandado de Segurança no 1000880-11.2021.8.11.9005.
Vistos etc.
Cuida a espécie de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado pelo Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores Públicos de Planalto da Serra – IMPAS contra ato do MM. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal de Chapada dos Guimarães–MT, que indeferiu o pedido de nulidade processual, em razão da ausência de intimação do executado para opôs embargos à execução.
Sustenta o impetrante a ilegalidade da decisão atacada, ao argumento de não ter sido intimado para opôs embargos à execução, ante a ausência de publicação do despacho judicial no Diário da Justiça Eletrônico, ferindo a ampla defesa e o contraditório.
Pleiteia a concessão da liminar em mandado de segurança para determinar a suspensão do processo no 1000636-98.2017.8.11.0024.
No mérito, requer o reconhecimento da ausência de intimação e a nulidade dos atos posteriores a intimação para impugnação ao cumprimento de sentença.
Os autos vieram conclusos para apreciação do pedido liminar.
Relatei.
DECIDO.
Pois bem. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 576847, decidiu não ser possível impetrar Mandado de Segurança contra decisão interlocutória de Juizado Especial, in verbis:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO. DECISÃO LIMINAR NOS JUIZADOS ESPECIAIS. LEI N. 9.099/95. ART. 5o, LV DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. 1. Não cabe mandado de segurança das decisões interlocutórias exaradas em processos submetidos ao rito da Lei n. 9.099/95. 2. A Lei n. 9.099/95 está voltada à promoção de celeridade no processamento e julgamento de causas cíveis de complexidade menor. Daí ter consagrado a regra da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, inarredável. 3. Não cabe, nos casos por ela abrangidos, aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, sob a forma do agravo de instrumento, ou o uso do instituto do mandado de segurança. 4. Não há afronta ao princípio constitucional da ampla defesa (art. 5o, LV da CB), vez que decisões interlocutórias podem ser impugnadas quando da interposição de recurso inominado. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (STF - RE 576847/BA - Relator Min. EROS GRAU, publicado em 07/08/2009) (grifei)
No entanto, da análise detida da decisão alhures mencionada, tenho que a mesma se refere a irrecorribilidade das decisões proferidas até a prolação da sentença, o que não é o caso, visto que já houve sentença prolatada nos autos de origem. Assim, passo a análise do presente mandamus.
Como se sabe, para a concessão de liminar em mandado de segurança devem estar presentes os dois requisitos autorizativos previstos no inciso III do art. 7o da Lei no 12.016/2009. O primeiro consistente no fundamento relevante, traduzindo justamente o fumus boni iuris e o segundo no periculum in mora, revelando o potencial prejuízo que a demora na concessão definitiva da segurança causaria ao impetrante.
No caso vertente, os documentos atrelados à peça inaugural demonstram, em caráter inicial, a boa aparência do direito do impetrante e a razoabilidade de sua pretensão a uma medida de urgência.
Compulsando os autos, constata-se que o Juízo de origem indeferiu o pedido de nulidade dos atos processuais, determinando o prosseguimento do feito, com a consequente expedição de ofício requisitório em favor da parte credora.
No entanto, vê-se que não houve a publicação no DJE do despacho judicial para a intimação da parte executada apresentar embargos à execução.
Ainda, no dia 21/09/2021, foi expedida certidão nos autos de origem, nos seguintes termos:
Certifico que a intimação do despacho id 58174276 foi expedida por equívoco por meio da ferramenta "Expedição Eletrônica" meio utilizado para intimação de entes públicos com procuradorias vinculadas e empresas, cujos CNPJ's foram cadastrados para esse tipo de intimação, quando na verdade a ferramenta utilizada deveria ser "DJE", meio utilizado para intimação de advogados habilitados no processo. Certifico ainda a nulidade da certidão ID 62864040, uma vez que não fora observado o equívoco acima mencionado conforme expediente abaixo.
Despacho (9490726)
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PLANALTO DA SERRA
Expedição eletrônica (16/06/2021 19:04:03)
O sistema registrou ciência em 28/06/2021 23:59:59
Prazo: 30 dias
Registre-se que o artigo 5o, da Lei 11.419/2006, dispõe que “As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.”
E, atendendo à necessidade de adequação à legislação, a Corregedoria-Geral da Justiça disciplinou a citação e intimação no processo eletrônico, no âmbito dos Juizados Especiais do Poder Judiciário de Mato Grosso, pelo Provimento no 38/2013-CGJ. Entretanto, o impetrante não consta na lista divulgada pelo DAJE.
Logo, tenho que a intimação realizada nos autos não atingiu a finalidade a que se destina, restando demonstrada a presença do fumus boni iuris.
Entendo, também, presente o segundo requisito legal, qual seja, o periculum in mora decorrente da possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação caso venha ser positiva a decisão da demanda, em razão da possibilidade de levantamento de valor pela parte credora, mediante a expedição de ofício requisitório.
Diante do breve exposto e sob cognição não exauriente, com fundamento no artigo 7o, inciso II, da Lei no 12.016/2009, DEFIRO o pedido de liminar e determino a suspensão do processo sob no 1000636-98.2017.8.11.0024, em trâmite no Juizado Especial Cível e Criminal de Chapada dos Guimarães–MT, até o julgamento do presente mandamus.
De outro turno, notifique-se a autoridade coatora do conteúdo da petição inicial e desta decisão, entregando-lhe a segunda via apresentada com as cópias dos documentos a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações que entender necessárias (Lei no 12.016/2009, art. 7o, I).
Cite-se a litisconsorte, para, querendo, manifestar no feito.
Após, dê-se vista ao Ministério Público e voltem imediatamente conclusos.
Intimem-se.
Cumpra-se, com urgência.
Cuiabá-MT, 26 de novembro de 2021.
Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto
Relator